Tribunal: STF
Processo: HC 76081
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO
DEFENSOR DURANTE O CURSO DO PRAZO, RECONHECIDO NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM.
        "HABEAS CORPUS".
1.      O acórdão do Superior Tribunal de Justiça em Agravo
Regimental, manteve decisão do Relator que considerara intempestivo
o Recurso Especial.
2.      Ficou provado, porém, nestes autos de "Habeas Corpus",
que o prazo desse Recurso fora reaberto, por decisão irrecorrida, na
instância de origem, circunstância desconhecida do Relator e da
Turma julgadora do Agravo do S.T.J.
3.      "Habeas Corpus" deferido, em parte, para que, anulado tal
julgamento, proceda o relator no S.T.J., como lhe parecer de
direito, ao reexame da questão da tempestividade, em face desse
documento, do qual até então não tomara conhecimento, ao que consta
dos autos.
4.      O deferimento é parcial porque o impetrante pretende que
o S.T.F. proclame, desde logo, a tempestividade do Recurso Especial,
o que não é possível antes que esse fato jurídico processual seja
submetido à consideração do S.T.J.